Tribunal: TJDFT
Processo: 0741939-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. REPACTUAÇÃO COM CORREÇÕES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA PREVISTA NO CONTRATO PRIMITIVO, MAS SUPRIMIDA NO ADITIVO. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS. JUROS DE MORA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.

I. O interesse jurídico para rever a sentença circunscreve-se a ponto específico (termo inicial dos juros legais moratórios), com o qual a parte não aceita e entende que, na forma decidida, ser-lhe-ia prejudicial. No ponto, patente o interesse recursal. Preliminar rejeitada.
II. “As cédulas de crédito rural, industrial e comercial submetem-se a regramento próprio, que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Não havendo atuação do referido órgão, adota-se a limitação de 12% ao ano prevista no Decreto n. 22.626/1933” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.984.260/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe de 29/4/2022).
III. Não ocorreu a acumulação de juros remuneratórios, mas renegociação com taxa inferior ao primeiro negócio, ambas dentro do limite legalmente permitido, no caso, 12% (doze por cento) ao ano. Inviável acolher a tese da suposta acumulação de juros remuneratórios, porque, efetivamente, não ocorreu a cobrança das taxas de forma cumulada ou sobreposta.
IV. Operada a inadimplência, somente pode incidir “a cobrança de juros remuneratórios e moratórios (parágrafo único do art. 5o) e de multa de 10% sobre o montante devido (art. 71)” (STJ, AgInt no AREsp 857.008/SE, Rel. Ministro Marco Buzzi, 4a Turma, DJe 13/12/2017). É ilegal a cobrança da comissão de permanência nas cédulas de crédito rural.
V. Embora existisse a previsão de comissão de permanência na cártula primitiva, não ocorreu a sua cobrança conforme se depreende na planilha anexa à petição inicial, no período de 19.10.2017 a 16.1o.2020. Desse modo, embora prevista, não produziu efeitos, por omissão do próprio credor. Lado outro, com a repactuação e o termo aditivo firmado, a comissão de permanência foi excluída.
VI. Entre 16.1o.2020 e 05.1o.2022, os encargos da mora se limitaram aos juros remuneratórios previstos no contrato para o período de normalizado, juros de mora à taxa de 1% (um por cento) ao ano e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor, ou seja, dentro da legalidade.
VII. Evidente que os juros de mora que o credor faz alusão estão compreendidos tanto nos cálculos apresentados, quanto no próprio dispositivo da sentença, que apenas para simplificar as contas da fase de cumprimento de sentença, homologou os cálculos anteriormente apresentados, sendo este o ponto de partida. Portanto, o pedido para que os juros de mora sejam contados de cada vencimento é medida desnecessária.
VIII. A prática do ato de recorrer, no presente caso, pelo demandante, configura-se mero exercício regular de direito, sem desbordar dos limites legais (não tipificada a litigância de má-fé).
IX. Apelos conhecidos. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Desprovidos no mérito.